Tribunal: TJSP
Processo: 1004818-64.2020.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
RECURSO - APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE MULTIUSO DE BEM IMÓVEL ADMINISTRADO POR REDE HOTELEIRA – RELAÇÃO CONSUMERISTA – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS – RECURSO DA REQUERIDA INCORPORADORA IMOBILIÁRIA. Contrato pelo qual o requerente adquiriu direito de uso compartilhado de imóvel em rede hoteleira. Pleito de desfazimento do contrato com restituição de

Ementa:

RECURSO - APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE MULTIUSO DE BEM IMÓVEL ADMINISTRADO POR REDE HOTELEIRA – RELAÇÃO CONSUMERISTA – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS – RECURSO DA REQUERIDA INCORPORADORA IMOBILIÁRIA. Contrato pelo qual o requerente adquiriu direito de uso compartilhado de imóvel em rede hoteleira. Pleito de desfazimento do contrato com restituição de valores. Sentença de parcial acolhimento dos pedidos, declarada a abusividade das cláusulas, contudo denegada a restituição de comissão de corretagem. Apelo da empresa imobiliária pleiteando a integral rejeição dos pedidos. Acertada a sentença ao determinar a devolução de valores com retenção de 20% ( vinte por cento ), que bem se coaduna a remunerar os custos administrativos do empreendimento, declarada a nulidade das cláusulas abusivas. Parcial procedência. Sentença mantida tocante à devolução de valores. Recurso de apelação da requerida não provido, majorada a verba honorária sucumbencial com base no parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil.

RECURSO - APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE MULTIUSO DE BEM IMÓVEL ADMINISTRADO POR REDE HOTELEIRA – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS – RECURSO DO REQUERENTE CONSUMIDOR.
Apelo do requerente defendendo a restituição de parcelas atinentes à comissão de corretagem. Possibilidade. Devolução da comissão de corretagem que é devida, pois em acordo com entendimento jurisprudencial, ausente informação clara a respeito da cobrança. No mais, descabido o pleito de redução da quantia a ser retida pela requerida, eis que a percentagem de 20% ( vinte por cento ) reputa-se adequada, ante as peculiaridades do caso e observado o princípio da razoabilidade. Procedência parcial. Sentença reformada em parte para devolução da parcela paga a título de comissão de corretagem. Recurso de apelação do requerente em parte provido para determinar a devolução de parcela quitada a título de comissão de corretagem, sem a majoração da honorária advocatícia com base no parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil.